Tribunal: STF
Processo: AR 2401
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO RECEBIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. 1. É possível ao relator negar seguimento a ação rescisória independentemente de atuação do revisor. Precedente. 2. A mera oposição de exceção de suspeição manifestamente improcedente, e rejeitada antes do acórdão impugnado, não tem o efeito de impedir o julgamento do feito principal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 4. Imposição de nova multa por litigância de má-fé e expedição de ofício ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar possível infração ética ou disciplinar pelo advogado.